Tribunal: TJES
Processo: 5000637-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000637-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ANDRE DE ALMEIDA SANTOS
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSBORDAMENTO DA REDE DE ESGOTO. INVASÃO DA RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR POR DEJETOS. ALEGAÇÃO DE CULPA DO MUNICÍPIO E DE FORÇA MAIOR AFASTADA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada pelo recorrido em face da Concessionária recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que no dia 21/01/2024 ocorreu uma chuva que elevou o nível da água na rede de esgoto que serve a sua rua, inundando a sua casa, inclusive comprometendo a sua saúde, com danos aos seus pertences como guarda-roupa, cama, e outros móveis. Diante disso, requer o ressarcimento dos danos materiais causados e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 17614903
)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido no pagamento de R$3.619,00 a título de indenização por danos materiais com juro e correção monetária corrigidos a partir da citação, bem como o pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos a partir desta data

Sem custas e honorários.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, do CPC.”

A sentença foi integrada por embargos de declaração (ID 17614912):

“Ante o exposto, conheço dos embargos e dou provimento para retificar o valor da condenação por danos materiais para R$ 6.427,00.”

Irresignado, a Recorrente apresentou Recurso Inominado (ID 17614905
)
, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva. O pedido do recorrente baseia-se claramente no transbordamento da rede de esgoto operada pela concessionária, e não apenas no simples acúmulo de água da chuva na via pública. Como a CESAN é responsável pela manutenção e pelo funcionamento adequado do sistema de esgoto, ela é parte legítima para responder à ação.

Preliminar rejeitada.

No caso em apreço, verifica-se a existência de relação de consumo entre as partes, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em razão das características inerentes a essa relação, com destaque para a hipossuficiência da parte consumidora em face do fornecedor de serviços.

Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, tratando-se de concessionária prestadora de serviço público, incide a regra da responsabilidade civil objetiva, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como no art. 14 do CDC, respondendo a recorrente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da aferição de culpa.

Compulsando detidamente os autos, notadamente o acervo fotográfico colacionado pelo autor, verifica-se que o transbordamento originou-se na caixa de esgoto que serve a residência do demandante, a qual se apresentava aberta e jorrando dejetos para o interior do imóvel.

Embora a recorrente tente atribuir a culpa exclusivamente à intensidade das chuvas e à falha de drenagem pluvial do município, é dever da concessionária garantir o correto dimensionamento, vedação e manutenção de sua rede de esgoto para suportar as intempéries, impedindo o refluxo de material para dentro das residências. A ocorrência de chuvas, por si só, não configura caso fortuito ou força maior capaz de eximir a concessionária, pois trata-se de evento previsível no risco da sua atividade.

A ineficiência do serviço prestado restou comprovada, gerando a destruição de móveis e pertences do autor, o que justifica a condenação em danos materiais no importe de R$
6.427,00
, devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a conduta da recorrente provocou inegável ofensa aos direitos da personalidade do recorrido. A invasão de água de esgoto na residência expõe o morador a uma situação extremamente anti-higiênica, insalubre e degradante, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente desta Turma:

"EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBSTRUÇÃO NA REDE DE ESCOAMENTO DO ESGOTO. RESIDÊNCIA ALAGADA. COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. (...) a conduta da recorrente provocou grande constrangimento à cidadã, que viu sua casa inundada de esgoto, em situação extremamente anti-higiênica e desagradável, e sem poder realizar as suas atividades cotidianas com normalidade. (...) (TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, 5030023-64.2023.8.08.0024, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data de Julgamento: 2024)."

No que tange ao pleito subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
"A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório"
.

Levando em consideração a gravidade do fato, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os precedentes desta Turma para casos análogos, não se revelando exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do ES:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)